Tribunal: TJES
Processo: 0002431-38.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002431-38.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WENGTON SOARES ARCANJO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002431-38.2020.8.08.0024

APELANTE: WENGTON SOARES ARCANJO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

JUÍZO PROLATOR:
VARA ESPECIALIZADA ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DR.ª MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente (art. 86, §1º, da Lei nº 8.213/1991). O autor sustenta a existência de sequela permanente decorrente de acidente de trabalho que reduziria sua capacidade laborativa, postulando a concessão do benefício desde a cessação do auxílio-doença acidentário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se restaram preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, notadamente a comprovação de sequela permanente com redução da capacidade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial concluiu pela inexistência de incapacidade ou limitação funcional, consignando que o autor encontra-se plenamente apto ao desempenho de suas atividades laborativas habituais, não havendo redução de capacidade.
4. O benefício de auxílio-acidente pressupõe a comprovação de sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, o que não se verificou no caso concreto, consoante perícia realizada nos autos.
5. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de comprovação de incapacidade ou de redução da capacidade laborativa afasta a possibilidade de concessão do auxílio-acidente.
6. Mantida a sentença de improcedência, inexistindo condenação a justificar majoração de honorários advocatícios em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual. 2. Ausente prova de redução da capacidade laborativa, é indevida a concessão do benefício.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0024940-36.2015.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 30/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002431-38.2020.8.08.0024

APELANTE: WENGTON SOARES ARCANJO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

JUÍZO PROLATOR:
VARA ESPECIALIZADA ACIDENTES DE TRABALHO DE VITÓRIA - DR.ª MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
WENGTON SOARES ARCANJO
, eis que irresignado com a sentença id. 15449571, que rejeitou seu pedido de auxílio-acidente (art. 86, §1º, da Lei 8.213/91), formulado contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Nas suas razões recursais de id. 15449572, o recorrente defende terem restado comprovados os requisitos para a concessão do benefício pretendido diante da sequela permanente, com impacto funcional. Assim, pugna pela concessão do auxílio-acidente, incluindo parcelas vencidas e vincendas.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto ao mérito, registra-se desde logo que não assiste razão à apelante.

Rememora-se que na origem, o ora autor buscou judicialmente a concessão do benefício de auxílio-acidente, sob alegação de que trabalha há anos como carteiro, atividade que exige muito esforço físico, principalmente dos membros superiores e coluna. Informa que precisou realizar tratamento cirúrgico, ficando afastado em benefício de auxílio-doença acidentário. Após a cirurgia, tentou retornar ao trabalho, porém possui algumas restrições que reduzem sua capacidade laborativa. Relata o gozo de benefício anterior, tendo cessado seu último auxílio-doença NB 126.267.478.29-5 em 30/06/2016 (fl. 78). Assim, argumentando a presença de nexo causal, requer a procedência da ação, incluindo parcelas vencidas e vincendas.

Ante a negativa administrativa do INSS (fl. 79), a questão foi judicializada. Todavia, após regular a instrução processual, a ação foi julgada improcedente na origem, consoante os seguintes fundamentos:

“Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir que as patologias do Autor foram decorrentes de acidente de trabalho, contudo
o Requerente não está incapacitado para suas atividades laborativas habituais.

Isso porque, a CAT foi devidamente emitida e assinada pelo empregador (pág. 89 ID 18982929), o que comprova, de fato, a ocorrência do acidente de trabalho em questão.

No mais, o próprio Requerido reconheceu a existência do requisito do nexo causal, tendo em vista que afastou o Requerente em benefício auxílio-doença na modalidade acidentária, conforme págs. 205-6 ID 18982929.

Assim, encontra-se
comprovado
o requisito específico de nexo de causalidade no presente caso.

Contudo, o requisito de incapacidade laborativa não restou comprovado, uma vez que o Perito foi taxativo em afastá-lo, não sendo constatado redução de capacidade laboral e funcional, tampouco qualquer tipo de doença, lesão ou sequela. Inclusive, também afastou a indicação de reabilitação profissional da parte Autora.

Compreendo que, de fato, no período contemporâneo ao acidente, o Requerente esteve incapacitado temporariamente para suas atividades laborativas, tendo o INSS cumprido integralmente com a sua função de segurador previdenciário.

No entanto, o Autor recuperou sua capacidade laborativa, não estando mais incapacitado para o trabalho habitualmente exercido.

Desse modo, encontra-se
afastado
o requisito de redução de capacidade laborativa.

Logo, não faz jus ao benefício pretendido, por não preencher os requisitos estabelecidos no art. 86, da Lei 8.213/91.

(...)

Na oportunidade, o Autor também não faz jus a nenhum outro benefício acidentário, uma vez que não há provas nos autos que comprove sua incapacidade laborativa por mais de 15 (quinze) dias consecutivos após a cessação do benefício auxílio-doença (art. 59, da Lei nº 8.213/91), bem como não preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício aposentadoria por invalidez estabelecidos no art. 42, da Lei 8.2013/91.”

Assim, eminentes Pares, a controvérsia cinge-se a averiguar a juridicidade da pretensão autoral ao auxílio-acidente desde a cessação do auxílio acidente.

Como sabido, para a concessão do benefício auxílio-doença, é necessária a presença de todos os requisitos estabelecidos no artigo 59, da Lei n. 8.213/91, quais sejam: a) qualidade de segurado; b) carência exigida, se for o caso; e, c)
incapacidade para o exercício de seu trabalho ou de sua atividade habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Neste tocante, após analisar com acuidade o caderno processual, penso que deve ser mantida a sentença vergastada, tendo em vista prova dos autos, especialmente o laudo pericial acostado em id.15449542, que atestou ausência de redução da capacidade laborativa.

Transcreve-se:

“Não se observa sequela ou doença em atividade. Periciando já foi submetido a tratamento cirúrgico corretivo. Não se evidencia incapacidade laboral, tampouco limitação funcional. A indicação de restrição a atividades referentes a sua função habitual deve-se a mecanismo preventivo sob risco de recorrência do agravo, visto que o periciando já fora submetido a tratamento cirúrgico.

(...)

Não se observa limitação funcional.

(...)

Não se observa incapacidade laboral ou funcional.”

Portanto, como é evidente, resta ausente a condição física ensejadora da concessão do benefício pretendido.

O exposto revela o acerto do julgamento em primeiro grau, inclusive, por não ser necessária a reabilitação no caso dos autos, muito embora tenha o laudo atestado a perda parcial da capacidade laboral.

Em caso similar, este E. Sodalício já decidiu nos mesmos termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE LABORATIVA ALEGADA PARA A FRATURA DECORRENTE DO ACIDENTE DE TRABALHO (TRAJETO) . RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão de qualquer benefício por acidente ou doença de trabalho, faz-se mister a comprovação da incapacidade, ainda que parcial, e o nexo causal entre ela e a atividade laborativa do segurado. 2 . Inexistência de provas que demonstrem que as enfermidades apresentadas na coluna, ombros e cervical da recorrente, desde 2004, guardem alguma relação (nexo causal ou concausal) com o trabalho desenvolvido nos Correios,
tratando-se de doenças degenerativas e crônicas, com períodos de agudização
. 3. Em relação à fratura em uma das pernas da apelante em 2014, embora o nexo causal seja incontroverso – acidente de trajeto ao trabalho-, após o tratamento e consolidação da lesão,
não se observam sequelas que incapacitaram a apelante para a atividade para a qual fora anteriormente reabilitada (Operador de Triagem e Transbordo) e já trabalhava por sete anos, como atestado na perícia técnica
. 4 . Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0024940-36.2015.8 .08.0024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 30/11/2023)

Diante do exposto, não merece ser acolhido o pedido de auxílio acidente previdenciário no caso concreto.

Isso posto,
conheço
do recurso e
nego provimento
ao mesmo.

Deixo de majorar a verba honorária por ausência de condenação na origem, atento ainda ao disposto no art. 239, parágrafo único da Lei n.º 8.213/91.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.